Tribunal: TJPA
Processo: 0810802-28.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810802-28.2021.8.14.0000

PACIENTE: ALEX PINTO BARROS, FRANCISCO JADSON SOUSA DAS CHAGAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITO PREVISTO NO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE CONVERTEU O FLAGRANTE EM PREVENTIVA.
ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Inexiste invasão de domicílio e nulidade das provas quando os agentes da polícia adentram na residência diante de fundadas razões e situação em de flagrância. Além disso, verifica-se que os pacientes encontram-se custodiados com base em novo título (prisão preventiva), razão pela qual não há que se falar em ilegalidade no auto de prisão em flagrante;

2. O alegado constrangimento não se apresenta com a nitidez imprimida na inicial, sobretudo porque a prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública, da instrução criminal e como garantia da aplicação da lei penal;

3. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes que demonstram a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;

4. Não há que se falar em substituição da prisão pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de se revelarem absolutamente insuficientes.

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem e denega-la, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr. Amaranto Silva Júnior, em favor dos nacionais Alex Pinto Barros e Francisco Jadson Sousa das Chagas, em face do constrangimento ilegal causado pelo douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante na Id. 6599573, em síntese, que:

“(...).

Os pacientes foram presos em flagrante no dia 02/09/2021, após ingresso ilegal dos agentes policiais na residência do paciente ALEX.

Posteriormente a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva em 03/09/2021, estando custodiados até a presente data.

Os pacientes foram denunciados em 17/09/21 pelas supostas práticas dos delitos tipificados nos artigos 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico), ambos da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (posse ilegal de munições).

Foi designada audiência de instrução para o dia 29/11/2021;

Por isso, o impetrante vem a essa Egrégia Corte apresentar o presente
HABEAS CORPUS,
que busca a revogação das prisões preventivas em decorrência de ilegalidade nas prisões em flagrante dos pacientes, em decorrência do ingresso ilegal e não autorizado a residência do paciente Alex, pelos agentes policiais, conforme se perfaz a seguir, no consectário fático e legal que expõe.
” <sic>

Por conseguinte, defende a nulidade do auto de prisão em flagrante e, via de consequência, da decisão que decretou as prisões preventivas, apontando carência de fundamentação e que os pacientes são possuidores de predicados pessoais favoráveis.

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Isto posto, com base no artigo 5º, LXVIII, da CF, c/c artigos 647 e 648 do CPP, requer, confiando que este Tribunal, fiel a sua gloriosa tradição, conhecendo o pedido, haverá que:

a) seja o presente pedido de
MEDIDA LIMINAR
acolhido, com a imediata expedição de alvará de soltura aos Pacientes ALEX PINTO BARROS e FRANCISCO JADSON SOUSA DAS CHAGAS, para que possam responder ao processo em liberdade, haja vista que os requisitos para concessão de tal medida estão claramente presentes:

- o
periculum in mora
é evidente, pois a manutenção da privação de liberdade dos Pacientes, sem que estejam presentes as razões de cautela previstas em nossa lei pátria, acarreta em feridas não só à dignidade humana do preso, como também de toda sua família, causando, portanto, dano irreparável a todos eles.

- quanto ao
fumus boni juris
, a atenta leitura à argumentação presente nesta peça, acompanhada da documentação comprobatória juntada ao presente pedido, é suficiente para se comprovar que não existem motivos para manutenção da prisão Paciente, tendo em vista a falta das razões de cautela.

b) que seja concedida a presente Ordem de
Habeas Corpus
, ratificando-se a liminar, e determinando-se, assim, a revogação da prisão preventiva mantida pela autoridade coatora pela ausência de justa causa, nos termos do art. 648, I e VI, do Código de Processo Penal, para que os Pacientes possam, conforme determina a Lei aplicada ao caso concreto, responder ao Processo em liberdade.

c) a confirmação no mérito da liminar pleiteada para que se consolide, em favor do paciente ALEX PINTO BARROS e FRANCISCO JADSON SOUSA DAS CHAGAS, a competente ordem de “habeas corpus”, para fazer impedir o constrangimento ilegal que o mesmo vem sofrendo, como medida da mais inteira Justiça, expedindo-se, imediatamente, o competente
ALVARÁ DE SOLTURA
, a fim de que seja o paciente posto em liberdade, e sendo o caso, com as medidas cautelares diversas da prisão:

(...).” <sic>

Junta documentos (Id. 6599574 a 6599582).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 6615587, sendo prestadas as informações pela autoridade impetrada, Id. 6641751, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 6752197.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Pela análise e dentro dos limites da estreita via do
habeas corpus
, entendo que a ordem deve ser denegada.

Da ilegalidade do flagrante

A priori
, insta consignar que, dos elementos informativos do auto de prisão em flagrante, no dia 02/09/2021, por volta das 12h, no interior de uma residência localizada à Rua São Paulo, bairro Centro, na cidade de Cumaru do Norte, os flagranteados mantinham em depósito para fins de tráfico diversos bens, conforme Auto de Apreensão e Apresentação, Id. 6641758, substâncias entorpecentes, bem como possuíam igualmente munições de armas de fogo de calibres diversos, sendo que os policiais somente descobriram tal fato após diligências oriundas de denúncia anônima, situação que evidencia o cometimento de crime permanente.

Data venia
, inocorre a ilegalidade na prisão em flagrante de delito dos pacientes, por violação do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, realizada de acordo com os arts. 302 e 303, do Código de Processo Penal, eis que presentes os elementos de convicção da existência do fato e da autoria, sendo mantendo em depósito substâncias entorpecentes para a difusão ilícita, em ocorrência de caráter permanente, possibilitando o ingresso na residência sem a ofensa à garantia da inviolabilidade do domicílio.

Logo, em se tratando de crime permanente, não há que se falar em invasão
de domicílio, justificando-se o flagrante a qualquer tempo
.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial:

HABEAS
CORPUS
.
TRÁFICO ILÍCITO
DE ENTORPECENTES. (...). NULIDADE DO FLAGRANTE
PELA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. (...).

3)
Não há que se falar em ilegalidade da invasão de
domicílio quando a entrada dos agentes policiais na residência do acusado se dá em virtude de situação de flagrância, nos termos do artigo 5º, XI, da Constituição da República de 1988.
(...).

ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

(TJGO, Habeas Corpus Criminal 5267180-
40.2020.8.09.0000, Rel. Des. NICOMEDES DOMINGOS BORGES, 1ª Câmara Criminal, julgado em 27/07/2020, DJe de 27/07/2020)

Cabe ressaltar, ainda, que os pacientes encontram-se custodiados em função de novo
título, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade no auto de prisão em flagrante.

Da falta de fundamentação na prisão preventiva

Na decisão conversiva, Id. 6599581, à autoridade coatora, analisando o auto da prisão em flagrante, homologou-o e o transformou
em preventiva, expondo, como fundamento, a materialidade, os indícios da autoria, a necessidade do encarceramento para a garantia da ordem pública, pela gravidade do comportamento ilícito, o risco da reiteração, além da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos e, ainda, porque possuíam munições de armas de fogo de calibres diversos, o que demonstra a intensidade do tráfico de drogas e a perigosidade social,
conforme se extrai do
decisum
o seguinte,
verbis
:

“(...).

A situação descrita no auto não corresponde às hipóteses do art. 23,
caput
, I, II e III do CP (CPP, art. 314).

A prisão preventiva exige para a sua configuração dois elementos conjuntos: a) “
fumus comissi delicti
” e b) “
periculum libertatis
”. O primeiro consubstancia-se na presença de indícios de autoria e prova da materialidade, ao passo que o segundo reflete uma situação jurídica variável, calcada em uma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Na hipótese, entendo que os dois requisitos restaram comprovados, mostrando-se cogente a decretação da prisão do representado.

(...).

O fundamento da decretação da custódia preventiva, pelo que se extrai dos autos, assenta-se na necessidade de se
garantir a ordem pública
, para
assegurar a aplicação da lei penal e instrução criminal
.

Nessa esteira registra-se que o delito imputado aos autuados refere a tráfico de drogas e associação, o qual tem sido reiteradamente praticado nesta região.

(...).

Calha observar que os flagranteados, pela quantidade de substância apreendida, bem como os demais apetrechos, como balança de precisão, armas e dinheiro, tinham como atividade principal o comércio de substância entorpecente, e para o funcionamento dessa atividade empresarial, é provável a existência de uma atividade comercial exitosa, garantida pelo potencial bélico encontrado juntamente com as drogas apreendidas, o que, sem nenhuma dúvida, demonstra a real necessidade de garantia da ordem pública, por não ser só comércio, mas comércio garantido pela beligerância demonstrada no auto de apreensão.

A custodia também é primordial para
assegurar a aplicação da lei penal e instrução criminal
, uma vez que ambos não demonstraram ter ocupação lícita, inexistindo, portanto, nada que os vincule ao distrito da culpa. O endereço existente é o do comércio criminoso.

De resto, o crime imputado é doloso, apenado com reclusão e com pena superior a 4 (quatro) anos.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do STJ:

(omissis)

Diante do acima exposto, com fundamento no art. 310, inciso II, e 312, todos do Código de Processo Penal,
CONVERTO
a prisão em flagrante em prisão preventiva de FRANCISCO JADSON SOUSA DAS CHAGAS - CPF: 606.104.693-63 e ALEX PINTO BARROS - CPF: 024.412.123-03, pela prática, em tese, dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e art. 12, da Lei 10.823/2006, para garantia da
ordem pública
,
assegurar a aplicação da lei penal e instrução criminal
.” <sic>

In casu
, não contém ilegalidade a constrição antecipada dos pacientes, proveniente da conversão do flagrante de delito em preventiva, pelo crime de tráfico de drogas, art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, assentada na prova da materialidade e nos indícios da autoria em resguardo à ordem pública, pela gravidade do fato, revelada pela apreensão da quantidade e da natureza das substâncias entorpecentes, expondo a periculosidade social, sintonizada com o art. 312, do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
.

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E NESSA EXTENSÃO NEGOU PROVIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI
. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. (...).

2. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

3. No caso, a prisão preventiva foi decretada em virtude da (i) gravidade da conduta imputada ao recorrente, evidenciada pelo
Modus Operandi
, - pois juntamente com o corréu, teria apedrejado a vítima com diversos golpes na cabeça e ainda desferido disparos de arma de fogo contra ela, que veio a óbito, (ii) risco de reiteração delitiva, pelo fato de que o recorrente possui extensa ficha criminal e que, conforme relatório da inteligência da Polícia Militar, vem praticando inúmeros delitos graves na Comarca, dentre eles, tráfico de drogas, disparos de armas de fogo e homicídios.

5. Agravo regimental conhecido e improvido.

(AgRg no RHC 151.449/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021)

Das condições pessoais favoráveis

Ressalta-se, que o entendimento desta e. Corte e da jurisprudência pátria é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, se isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que a segregação cautelar é devida.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...).

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

(...).

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Da substituição da preventiva por medidas cautelares diversas

No que se refere à aplicação de cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este e. Tribunal,
verbis
:

“(...) incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo a quo na garantia da ordem pública (...)”.

(TJPA. Câmaras Criminais Reunidas, Acórdão nº103236,
Habeas Corpus
. Processo nº: 2011.3.023318-7, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, julg. 12/12/2011, pub. 09/01/2012).

Por tais razões, denego a ordem.

É o voto.

Belém, 10/11/2021